Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Tráfico interestadual de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Flagrante preparado e esperado. Provas. Pena. Confissão parcial. Causa de aumento.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata.
2 - Havendo flagrante de tráfico de drogas em frente à residência do réu e autorizada a entrada dos policiais por moradora da casa (avó do réu), não é nula a prova por violação de domicílio - após denúncia, policiais federais acompanharam entrega de mercadoria por transportadora, cujo destinatário era o réu, e que continha mais de um quilo e meio de maconha.
3 - Há flagrante preparado se o agente do crime é induzido à sua prática, o que não ocorre com a prisão do autor após receber encomenda, que lhe era destinada, contendo substância entorpecente.
4 - Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (súmula 587 do STJ).
5 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.